Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação em decorrência de deserção, tendo em vista o não recolhimento das custas processuais após negada a gratuidade da justiça. Irresignada, alega a parte agravante fazer jus à gratuidade da justiça, afirmando que teria que ajudar no sustento financeiro próprio e de sua família, aduzindo ainda ter comprovado sua isenção de imposto de renda e ser hipossuficiente, passando por grave crise financeira, argumentando que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, seria suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. Preliminarmente, alegou a parte agravada, em sede de contrarrazões, ausência de preenchimento dos requisitos legais para prosseguimento do agravo, afirmando, em suma, que em nenhum momento o agravante de fato teria demonstrado em que ponto as decisões recorridas estariam equivocadas. Entretanto, se a parte agravante buscou fundamentar suas alegações, tendo colacionado aos autos os documentos em tese pertinentes, é o bastante para o conhecimento do recurso. A análise sobre tais provas serem suficientes ou não para demonstrarem eventual direito da parte deve ser feita mediante cognição profunda, quando do exame do mérito.
3. Ainda que a declaração de hipossuficiência prestada pelas pessoas naturais possua presunção de veracidade, é certo que compete ao juízo, na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido e requerer provas das alegações.
4. Extratos bancários com movimentações financeiras razoáveis, contracheques, CTPS, declaração de imposto de renda, dentre outras provas, se considerados isoladamente não podem conduzir, por si só, ao indeferimento da gratuidade da justiça. Entretanto, quando conjugados, são aptos a fundamentarem o convencimento do juízo que afasta a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.
5. Ainda que a gratuidade da justiça seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos, uma vez que a intenção do legislador foi de contemplar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados e não aqueles que eventualmente terão que arcar com uma despesa extraordinária para litigar em juízo. Raciocínio diferente seria capaz de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.